Tribunal: CARF
Processo: 11080.729518/2018-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-15
Data de publicação: 2023-10-03

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.729518/2018-30
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-003.005 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de setembro de 2023
Recorrente
VALFILM AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 23/12/2014
HOMOLOGAÇÃO PARCIAL DE PER/DCOMP. MULTA ISOLADA.
INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF. REPERCUSSÃO
GERAL.
Declarada pelo STF a inconstitucionalidade da multa isolada sobre o valor do
débito objeto de declaração de compensação não homologada, deve ser
cancelada a penalidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.
Relatório
Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento da
Impugnação, transcrevo e adoto o relatório produzido pela DRJ.
Tratam-se os autos do processo de multa por compensação não homologada,
constituída por meio de Notificação de Lançamento (NL) lavrada em 02/08/2018, em razão de o
Despacho Decisório (DD) constante dos autos do processo no 10283.901216/2015-11 não ter
homologado compensação informada pelo sujeito passivo, o que ensejou a aplicação da multa
prevista no art. 74, § 17, da Lei no 9.430, de 1996.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.729518/2018-30
Fl. 143
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-003.005 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.729518/2018-30

A base de cálculo da infração correspondeu ao somatório dos débitos
remanescentes da compensação realizada, calculados, de acordo com a legislação de regência,
para a data de transmissão da Declaração de Compensação- DCOMP original, ou seja:
Base de cálculo (Valor não homologado) = R$ 160.326,26
Valor da Multa = Base de cálculo X Percentual da Multa (50%)
Valor da Multa por compensação não homologada (Código 3148) = R$ 80.163,13

O detalhamento da apuração da base de cálculo da infração constou do Anexo à
NL: "Detalhamento da Apuração da Multa por Compensação Não Homologada".
Cientificada do lançamento em 13/11/2008, a interessada apresentou impugnação
em 06/12/2008, onde alega, em síntese, que apresentou manifestação de inconformidade em
relação à compensação não homologada, e que a simples entrega de uma declaração de
compensação não pode se constituir em ilícito que enseje a aplicação da multa moratória
incidente sobre o débito não compensado, no percentual de 20%, e também da multa isolada, no
percentual de 50%. Acrescenta que há afronta ao direito de petição e que o fato gerador da multa
isolada é a não homologação, em caráter definitivo, da compensação, de tal sorte que o presente
lançamento é prematuro e fere o disposto no art. 142 do CTN. Aduz que a legislação que
instituiu a multa isolada é do ano de 2015 – já que o regramento anterior previa que a base de
cálculo era o crédito e não o débito a ser compensado - e, assim, é posterior à ocorrência do fato
gerador, que ocorreu na data de apresentação da DCOMP, em 23/12/2014, havendo afronta ao
princípio da irretroatividade das leis. Alega, por fim, afronta ao princípio do “bis in idem”, tendo
em vista que a multa de mora e a multa isolada têm o mesmo fato gerador.
Não sendo acatadas suas alegações em relação à improcedência do lançamento, a
impugnante solicita a suspensão da cobrança da multa isolada e a incidência dos juros de mora
até o julgamento final relativo à DCOMP não homologada.

Em sessão de 04 de fevereiro de 2021 (e-fls. 69) a DRJ julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade do contribuinte.
Ciente da decisão de primeira instância no dia 27/04/2021 (e-fls. 81), o ora
Recorrente apresenta Recurso Voluntário em 25/05/2021 (e-fls. 83), contestando a decisão de
primeira instância.

Fl. 144
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-003.005 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.729518/2018-30

Voto
Conselheiro Rafael Zedral - Relator
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017. Demais disso, observo que o recurso é
tempestivo e atende os outros requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.

Mérito
Trata-se de notificação de lançamento de ofício que exige multa isolada de 50%
sobre o valor dos débitos objeto de declaração de compensação não homologada no processo no
10283901216201511.
O presente lançamento encontra fundamentação legal no parágrafo 17 do artigo 74
da Lei no 9430/96 (destaque deste relator):
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)(Vide Decreto no 7.212, de
2010) (Vide Medida Provisória no 608, de 2013) (Vide Lei no 12.838, de 2013)
§ 1o (...)
(...)
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito
objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da
declaração apresentada pela sujeito passivo.(Redação dada pela Lei no 13.097, de 2015)
Como se vê, a multa isolada incidirá somente sobre o valor do débito objeto de
declaração de compensação não homologada.
Entretanto, o Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento do Recurso
Extraordinário (RE) 796939, com repercussão geral (Tema 736), e da Ação Direta de
Inconstitucionalidade (ADI) 4905, decidiu pela inconstitucionalidade do parágrafo 17 do artigo
74 supra mencionado, que prevê a incidência de multa isolada no caso de não homologação da
declaração de compensação apresentada ao Fisco.
Em razão disso, foi fixada tese de repercussão geral nos seguintes termos: “É
inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de
homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para
propiciar automática penalidade pecuniária.”
Assim, em que pese o impedimento do CARF para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária, o inciso I, do §1o, do art. 62, RICARF, prevê que tal
vedação não se aplicará aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou ato normativo “que já
tenha sido declarada inconstitucional por decisão definitiva plenária do Supremo Tribunal
Federal.”
Nesse quadro, a multa isolada em questão deve ser cancelada, em observância ao
entendimento expresso pelo STF sobre a matéria.
Fl. 145
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-003.005 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.729518/2018-30

Dispositivo
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso voluntário, para que a multa
isolada aplicada seja integralmente cancelada.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator

Fl. 146
DF CARF MF
Original